Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738151-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECFIT LAGO SUL ACADEMIA E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição Id. 76199670. As razões para o não cabimento de novo pedido de gratuidade estão claramente expostas no despacho Id. 76068577. Aguarde-se o decurso do prazo concedido. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora